Tribunal: STF
Processo: ARE 1266618
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou procedente pedido formalizado em processo objetivo, declarando a existência de omissão inconstitucional no tocante à regulamentação dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei estadual nº 11.374/2009, a fixar os critérios para o desenvolvimento na carreira de diversos cargos estaduais. Assentou o descompasso do preceito glosado com o artigo 105, inciso V, da Constituição estadual.
    No extraordinário, o recorrente diz da violação aos artigos 2º, 25, 76 e 84, incisos II e IV, da Constituição Federal. Sustenta a impossibilidade jurídica de acolhimento da pretensão inicial, considerado a discricionariedade do ato, sujeito aos critério de conveniência e oportunidade do Governador. Aduz inexistir norma jurídica a impor a edição do regulamento pretendido. Aponta interferência indevida na esfera de competências do Poder Executivo. Alega não haver, por parte do servidor público, direito subjetivo à progressão funcional ou promoção na carreira.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ARTS. 3º, 4º E 5º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.374/09. AUSÊNCIA DE ATO REGULAMENTADOR DA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTS. 105, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. A Constituição do Estado da Bahia estabelece em seu art. 105, inciso V, a competência privativa do Governador do Estado para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. O Poder Regulamentar guarda viés de obrigatoriedade quando a lei pender de regulamentação para a sua correta aplicação, não podendo nesta hipótese o Poder Público se escusar de editar regulamento, sob pena de inconstitucionalidade nesse ato omisso, haja vista que, em última análise, seria o mesmo que atribuir ao Poder Executivo o poder de legislação negativa em contrário, permitindo que a sua inércia tenha o condão de estancar a aplicação da lei, ofendendo a estrutura dos Poderes da República. A Lei Estadual nº 11.374/09 alterou a estrutura remuneratória das carreiras de Analista e Técnico de Infra-Estrutura de Transporte, de Analista e Técnico de Registro de Comércio, de Analista e Técnico de Radiodifusão, Médico Veterinário, Médico, Assistente de Serviço Social, Assistente Social, Assistente de Serviço de Saúde, Enfermeiro, Técnico Auxiliar em Nutrição e Dietética, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, do Grupo Ocupacional Técnico-Específico, bem como da carreira de Jornalista e das carreiras do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo. Os arts. 3º, 4º e 5º da legislação estadual dispõem acerca do desenvolvimento nas referidas carreiras, dispondo acerca dos critérios para progressão e promoção. O art. 7º, do mesmo diploma legislativo, por sua vez, prevê a criação de regulamento que estabelecerá o sistema de pontuação dos critérios, bem como os requisitos e os procedimentos para o desenvolvimento nas carreiras, de forma que a omissão do referido decreto regulamentador configura patente inconstitucionalidade por omissão. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, prevê a obrigatoriedade dos entes federativos em instituírem regime jurídico único com planos de carreira para os servidores da administração pública direta, suas autarquias e fundações públicas. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento através da ADI 231/RJ, no sentido de que sem a existência de promoção, não há que se falar também em carreira, mas sim uma sucessão ascendente de cargos isolados, o que é vedado constitucionalmente. A instituição de plano de carreira constitui efetiva valorização do servidor público, direito este garantido constitucionalmente, e a ausência de regulamentação nesse sentido cristaliza a existência de inconstitucionalidade por omissão, devendo a presente ação ser julgada procedente. Em hipóteses tais, a decisão não deve ater-se ao simples reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão, mas sim fixar também um prazo para que a autoridade competente dê inicio à elaboração do ato regulamentador destinado à correção da omissão, como forma inclusive de garantir a efetividade do provimento jurisdicional.
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    No mais, quanto à utilização de norma da Constituição Federal como parâmetro de controle em processo objetivo estadual, a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, a qual admite o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Confiram a seguinte ementa: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, O, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 
    1. É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.
    [...]
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 5.646, relator o ministro Luiz Fux, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de maio de 2019).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator